Tribunal: TCU
Processo: 009.196/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3134/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação e a recomendação proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário , no bojo do TC- Processo 014.231/2016-6 , ao apreciar a auditoria para avaliar a aplicação dos recursos direcionados às obras de implantação da adutora do Agreste em Pernambuco sob o valor total de R$ 1.385.355.223,00 em sintonia com o Termo de Compromisso n.o 239/2011 por meio do aporte de R$ 1.246.763.000,00 em recursos federais e R$ 138.592.223,00 em contrapartida estadual; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1.737/2020 (Peça 46), o Plenário do TCU enviou a determinação à Companhia Pernambucana de Saneamento e ao Ministério do Desenvolvimento Regional pela seguinte linha: " (...) 1.6. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Companhia Pernambucana de Saneamento e o Ministério do Desenvolvimento Regional apresentem ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o subjacente plano de ação ajustado com o intuito de assegurar o efetivo cumprimento do cronograma aprovado pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH/MDR) para manter a conclusão da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco até 22/12/2021, em sintonia com o Termo de Compromisso (TC) n.o 239/2011, e com a sua prorrogação por meio do Extrato de Termo Aditivo n.o 3.042/2019; " Considerando que, em 30/9/2020, como Diretora-Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento de Pernambuco, a Sra. Manuela Coutinho Domingues Marinho compareceu à Peça 54 para solicitar a prorrogação, por 30 dias, do prazo inicialmente estipulado para o atendimento ao aludido Ofício 36.844/2020-TCU/Seproc, já que a Compesa " (...) se encontra em tratativas com o MDR a fim de definir os aportes a serem realizados e a necessidade de acréscimo de valor ao Termo de Compromisso sobredito" ; Considerando que, em 4/11/2020, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 2.941 e, assim, deferiu a solicitação apresentada por Manuela Coutinho Domingues Marinho, como Diretora-Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento de Pernambuco, para conceder em favor da Compesa a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 1737/2020-TCU-Plenário , fixando que o novo prazo deveria ser contado da ciência do referido acórdão, como proposto pela unidade técnica; Considerando que o Ministério do Desenvolvimento Regional foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 36.846/2020-TCU/Seproc (Peça 47), tendo a ciência do expediente ocorrido em 16/7/2020 (Peça 48); Considerando que, em 10/11/2020, a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica compareceu novamente ao processo (Peça 58), por intermédio de Sergio Luiz Soares de Souza Costa, e solicitou a prorrogação por 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 13/11/2020, do prazo fixado para o integral cumprimento das medidas proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário , já que " (...) esta Secretaria tem realizado tratativas junto à Companhia Pernambucana de Saneamento S.A. para que esta nos apresente um cronograma de desembolso que sustente a conclusão das obras da adutora do agreste até o final de 2021, conforme Ofícios no 420/2020/SNSH-MDR e no 565/2020/SNSH-MDR "; Considerando, ainda, que a SNSH informou que " (...) até a presenta data ainda não obtivemos retorno da Compesa e tendo em vista que a partir do recebimento do documento solicitado será imprescindível uma etapa de análise e validação por esta SNSH, verifica-se necessidade de interlocução junto àquele órgão de controle a fim de solicitação de dilação de prazo para atendimento à demanda em tela "; Considerando, enfim, que, à Peça 60, a Seproc emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 58 por Sergio Luiz Soares de Souza Costa, como Secretário Nacional de Segurança Hídrica, e, assim, autorizar a prorrogação por 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 13/11/2020, do prazo para o atendimento às medidas proferidas pelo Acórdão 2217/2016-TCU-Plenário , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 009.196/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Instituições: Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e então Ministério da Integração Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.2.1.Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Companhia Pernambucana de Saneamento de Pernambuco, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo fixado.